Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa, não podendo, portanto, sequer ser conhecida.
4. O emprego de providências impositivas atípicas, como a suspensão da licença de dirigir, constitui medida excepcional, somente admitida ante a verificação de inequívoca necessidade e mediante prévia comprovação do esgotamento de todas as demais diligências com o mesmo fim.
5. Embargos de declaração não providos.